Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-44.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800121-44.2019.8.14.0040

APELANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA, JSL S/A.

APELADO: ANTONIA KARINA FIGUEREDO FEITOZA, MANOEL NETO FEITOZA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DIRIGIDO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA RÉ, QUE LEVOU O FILHO DOS AUTORES

À ÓBITO.
PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ART. 335, § 2º, DO CPC. INOCORRÊNCIA
IN CASU
. DESISTÊNCIA DE CORRÉU JÁ CITADO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO. REJEITADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA A RÉ. ART. 345, I, DO CPC. INVIABILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DEFESA APRESENTADA POR UM DELES APROVEITA-SE AOS DEMAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. ART. 334, § 8º DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADA
IN CASU
. PRECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO (CNH) QUE CONSTITUI MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E NÃO FAZ PRESUMIR A IMPERÍCIA DO CONDUTOR. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU QUE O AUTOR CONDUZIA A MOTOCICLETA COM NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. MORTE DO FILHO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS PAIS. PENSIONAMENTO DEVIDO. AJUSTE CABÍVEL CONFORME PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO, DOS 14 AOS 25 ANOS DE IDADE E, A PARTIR DAÍ, REDUZIDO PARA 1/3 ATÉ A DATA CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DA VÍTIMA, SEGUNDO A TABELA DO IBGE VIGENTE NA DATA DO ÓBITO OU ATÉ O FALECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS, O QUE OCORRER PRIMEIRO. DANOS MORAIS.
QUANTUM.
ATENDIDA A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. MANTIDO. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo da parte autora, bem como
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a apelação da parte ré, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
,

bem como
RECURSO ADESIVO
interposto por
ANTONIA KARINA FIGUEIREDO FEITOZA
e
MANOEL NETO FEITOZA FIGUEIREDO
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3753453 - Pág. 1/5):

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pelos autores, para condenar a requerida:

a) Ao pagamento de indenização por danos materiais a título de pensão mensal na proporção de 1/2 do salário-mínimo da data em que a vítima completaria 14 anos de idade até os 18 anos, reduzidos a proporção de 1/3 do salário-mínimo a partir dos 18 anos até a data correspondente aos 72 anos, correspondente à expectativa média de vida, segundo tabela do IBGE;

b) Ao pagamento de indenização por danos morais no valor 100 salários-mínimos vigentes nesta data, para cada um dos autores, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC a partir deste arbitramento.

As prestações vencidas deverão ser pagas de uma só vez e serão acrescidas de juros moratórios legais de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ); as vincendas deverão ser pagas mensalmente até o 5º dia útil de cada mês, através de desconto em folha de pagamento, em conta bancária indicada pelos autores.

Condeno a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios - que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recursos de Apelação (Num. 3753455 - Pág. 1/29), postulando pela reforma da sentença. Arguiu a preliminar de nulidade do
decisum
, tendo em vista que após a desistência da ação em face de corréu, não foi oportunizado ao apelante novo prazo para contestar, em suposto desacordo com o art. 335, §2º, do CPC.

No mérito, alega que houve culpa exclusiva de terceiro no acidente fatal, uma vez que o motorista que conduzia a motocicleta onde estava a vítima na garupa, era menor inabilitado para conduzir, sem CNH. Assim, afirma que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil da ré, logo, ausente o direito ao pensionamento e/ou dano moral.

Em caso de manutenção da condenação, postula ainda pela dedução do seguro DPVAT, e, ajuste nos consectários legais incidentes na condenação. Ao final, requer o provimento recursal, a fim de que a ação indenizatória em razão do acidente de trânsito que levou o
de cujus
à óbito, seja julgada improcedente.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou Contrarrazões (Num. 3753465 - Pág. 2/20), postulando pelo improvimento recursal, a fim de que seja mantida a condenação.

Ademais, interpôs ainda Recurso Adesivo (Num. 3753467 - Pág. 1/11), requerendo a aplicação de revelia a primeira ré e multa por não comparecimento em audiência. No mérito requer majoração no valor fixado a título de pensão, bem como ajuste na correção monetária dos danos morais, para que seja atualizada pelo índice INPC a partir do arbitramento.

A parte ré apresentou Contrarrazões ao Recurso Adesivo (Num. 3753472 - Pág. 1/19), requerendo o total improvimento do recurso da autora.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço-os, passando a analisá-los.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente fatal que vitimou o filho menor dos autores.

Pois bem.

Alegam os autores em exordial (Num. 3753378 - Pág. 1/20), que o
de cujus
menor Iarley Figueiredo Feitoza, era seu filho e no dia 05/07/2018, estava na garupa de uma moto, quando foi atropelado por um veículo que estava sendo conduzido por um funcionário da empresa ré, na contramão e em alta velocidade.

Pontuam que o veículo era de propriedade da 2º requerida (JSL S/A), locado à 1ª ré, ora apelante (PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA).

Diante desses fatos, ajuizaram a presente ação cível, requerendo indenização por danos morais e materiais pelo falecimento de seu filho menor. Juntaram documentos (Num. 3753379 - Pág. 1 a Num. 3753382 - Pág. 6).

Devidamente citadas, a empresa JSL S/A apresentou Contestação (Num. 3753399 - Pág. 1/28), alegando culpa exclusiva de terceiro, vez que o motorista da motocicleta era menor não habilitado para pilotar, bem como infringência das leis de trânsito, uma vez que ele não teria respeitado a preferencial. Assim, requereu que a ação fosse julgada totalmente improcedente.

A empresa ora apelante, PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA, não apresentou contestação, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 3753401 - Pág. 1).

Apresentada a Réplica a Contestação (Num. 3753405 - Pág. 1/27), foi proferida Decisão (Num. 3753407 - Pág. 1) facultando as partes as provas que pretendiam produzir. Após, fora realizada Audiência de Instrução e Julgamento (Num. 3753421 - Pág. 1/2) e apresentadas Alegações Finais (Num. 3753448 - Pág. 1/25 e Num. 3753450 - Pág. 1/16).

Então, os autores apresentaram Manifestação (Num. 3753452 - Pág. 1), renunciando a ação, exclusivamente em face da Empresa JSL S/A. Posteriormente, sobreveio a sentença condenatória objeto da apelação e do recurso adesivo (Num. 3753453 - Pág. 1/5).

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Em Recurso Adesivo, os autores postulam pela aplicação dos efeitos da revelia a ré, bem como de multa por não comparecimento em audiência.

No que se refere a aplicação dos efeitos da
revelia
a ré, não existe razão para acolhimento. Como muito bem ressaltado pelo juízo
a quo
em sentença (Num. 3753453 - Pág. 2):

“(...) sabe-se que se um dos litisconsortes contesta o pedido, não cabe a aplicação dos efeitos da revelia ao outro, a teor do artigo 345, I, do Código de Processo Civil, ou seja, tratando-se de litisconsórcio, a contestação apresentada por um dos litisconsortes aproveita ao outro, afastando os efeitos da revelia.”.

O art. 345, I, do CPC assim dispõe expressamente:

Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I -
havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

Nesse mesmo sentido colaciono a Jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. PEÇA QUE APROVEITA AO LITISCONSORTE SILENTE. ART. 345, INCISO I, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo litisconsórcio de réus, in casu, sócio da pessoa jurídica e a própria pessoa jurídica, a contestação apresentada por um aproveita o outro, de sorte que não se pode falar em revelia.
2. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AI: 40009591720208040000 AM 4000959-17.2020.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2020)

Destarte, o pleito não merece acolhimento.

Quanto ao pedido de aplicação à ré de
multa pelo não comparecimento em audiência
, mostra-se incabível. Explico.

Observa-se dos autos, que a ré não compareceu a audiência de 14/03/2019 (Num. 3753395), sendo requerido pelo autor a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, em Alegações Finais (Num. 3753448).

Contudo, o referido dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé e lealdade processuais. Sendo assim, somente deve ser aplicada a multa, se identificada a intenção da parte em causar tumulto processual, o que não se vislumbra no presente caso.

Assim, a simples ausência da parte em audiência não se caracteriza como ato atentatório a dignidade da justiça. Nesse sentido é a jurisprudência atual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 334, § 8º, DO CPC.
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ARGUIDA PELA APELADA. PRELIMINARES REJEITADAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO OU MÁ-FÉ PROCESSUAL DA PARTE AUTORA.
1. Apelação versa sobre as possíveis consequências do não comparecimento injustificado da apelada/autora em audiência de conciliação. 2. O apelante/réu produziu provas suficientes para demonstrar que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Gratuidade da justiça deferida ao recorrente em sede recursal por restar comprovada sua hipossuficiência econômica. 3. É incabível a alegação de nulidade ou prejuízo sofrido pelo apelante em decorrência de sua inércia em constituir advogado ou defensor público para representá-lo (art. 334, § 9º, CPC). Rejeitadas as preliminares arguidas pelas partes.
4. A ausência injustificada da parte autora em audiência de conciliação não pressupõe direito automático do apelante à redesignação de audiência. Em tese, a simples ausência da parte para a conciliação não significa ato atentatório à dignidade da Justiça, senão indicativo da impossibilidade de acordo entre os litigantes, sendo descabida, portanto, a multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.
5. A multa prevista no artigo 334, § 8º do CPC/15 pelo não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, deve ser interpretada em sintonia com os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite do processo, a ausência à audiência não se caracteriza como ato atentatório à dignidade da Justiça, afastando-se a punição.
6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07094231820218070007 1603062, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 09/08/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2022)

QUESTÃO PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. REJEIÇÃO. A mera alegação de que o recorrido tem condições de arcar com as despesas processuais, tendo em vista a sua situação econômica, não tem o condão de afastar referida presunção, quando carente de provas a acompanhar o alegado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA EM FASE DE EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUERER A PARTE CAUSAR EMBARAÇO AO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO.
A multa prevista no § 8º do art. 334 do CPC deve ser interpretada em harmonia com os princípios da lealdade e da boa-fé processual, sendo necessária a demonstração da intenção da parte em causar embaraços ao trâmite do processo, sem o qual o não comparecimento à audiência não caracterizaria ato atentatório à dignidade da Justiça.
((TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814138-42.2023.8.15.0000, Relator: Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível)

Portanto, inviável o acolhimento do pedido dos autores para aplicação da multa prevista no § 8º do art. 334 do CPC.

Já em apelação, a empresa PROSEGUR BRASIL S/A arguiu a preliminar de
cerceamento de defesa
e consequente nulidade da sentença, tendo em vista que após a desistência da ação em face do corréu JSL S/A, não teria sido oportunizado ao apelante novo prazo para contestar, em suposto desacordo com o art.335, §2º, do CPC.

Ora, o art. 335, § 2º, do CPC determina que, no caso de litisconsórcio passivo em que há desistência em relação a réu não citado, o prazo para apresentação de contestação começa a correr da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Senão vejamos
in verbis
:

Art. 335.
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: (...)

§ 2º.
Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso II, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se nitidamente que não se aplica ao presente caso. Isso porque, o referido artigo trata de situação em que havendo litisconsórcio passivo, o autor desiste da ação em relação a réu ‘ainda não citado’.

Contudo, o corréu já havia sido devidamente citado, apresentado Contestação em 04/04/2019 (Num. 3753399 - Pág. 1/28) e inclusive já havia expirado o prazo do apelante para apresentar contestação, conforme Certidão de 09/07/2019 (Num. 3753401 - Pág. 1), quando sobreveio o pedido de renúncia em face da JSL S/A em 22/06/2020 (Num. 3753452 - Pág. 1).

Destarte, o referido dispositivo trata do termo inicial do prazo para contestar, nos casos de desistência em face de corréu ainda não citado, não da criação de um segundo prazo para contestar, como presente a empresa apelante.

Acerca do referido dispositivo invocado, assim ensina Daniel Amorim Assumpção das Neves,
in verbis
:

“O art. 335, § 2°, do Novo CPC prevê termo inicial para a contagem do prazo para resposta do réu especificamente quando a demanda não admitir autocomposição (nesse caso não haverá a audiência de conciliação ou de mediação), e, havendo litisconsórcio passivo o autor desistir em relação a réu ainda não citado. Nesse caso, o prazo terá início na data de intimação da decisão que homologar a desistência.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC Comentado. 2ª ed. Salvador: JusPodivum, 2017, p. 604).

A respeito do termo inicial para apresentação da contestação, preceitua o artigo 335 do Código de Processo Civil,
litteris
:

Art. 335.
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I -
da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II -
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I;

III -
prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.

Por sua vez, o art. 231, II, do mesmo Estatuto Processual estabelece:

Art. 231.
Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...)

II -
a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Diante desses preceitos legais, vê-se que o mandado de citação do réu apelante foi juntado aos autos em 04/02/2019 (Num. 3753385 - Pág. 1) e que houve termo inicial da contagem do seu prazo para contestar, deixando-o transcorrer
in albis.

O prazo para contestar é peremptório, de modo que o não exercício a tempo e modo enseja a preclusão do direito, não podendo, inclusive, ser interrompido ou prorrogado, a não ser pelas hipóteses legais dispostas nos artigos 222 e 223 do CPC, o que não é o caso dos autos.

A propósito, sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior, ensina:

“Segundo sua natureza, os prazos são considerados dilatórios ou peremptórios. Dilatório é o que, embora fixado na lei, admite ampliação pelo juiz ou que, por convenção das partes, pode ser reduzido ou ampliado, de acordo com a conveniência dos interessados. Peremptório é o que, conforme a tradição do direito processual, a convenção das partes e, ordinariamente, o próprio juiz, não poderiam alterar. (...)

Há alguns prazos, todavia, que têm sua natureza já assentada dentro de um consenso mais ou menos uniforme da doutrina processualística. Com efeito, os prazos para contestar, para oferecer reconvenção, bem como o de recorrer, são tidos tradicionalmente como peremptórios. E os de juntar documentos, arrolar testemunhas e realizar diligências determinadas pelo juiz, dentre outros, são meramente dilatórios.

De um modo geral, peremptório é o prazo que a seu termo cria uma situação que condiciona a própria função jurisdicional, tal como se dá com a revelia, a coisa julgada e a preclusão pro iudicato; e dilatório, aquele que põe em jogo apenas interesse particular da parte, como, por exemplo, o de formular quesitos e indicar assistente técnico para a prova pericial.
”. (
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I, 56ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 523).

Dessa forma, uma vez que restou evidente ser inaplicável
in casu
o disposto no art. 335, § 2º, do CPC, vez que não se tratava de ‘corréu não citado’, e, que o prazo peremptório para contestar já havia escoado, rejeito a preliminar arguida pela empresa apelante.

No mérito, a ré alega que houve culpa exclusiva de terceiro no acidente fatal, uma vez que a motocicleta em que a vítima estava na garupa no momento do acidente, estava sendo conduzida por menor inabilitado, logo, estaria ausente o direito ao pensionamento e/ou dano moral.

Nesse contexto, é cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

No presente caso, consta no boletim de ocorrências (Num. 3753381 - Pág. 2) que o condutor da motocicleta em que a vítima estava na garupa, de fato era o menor de nome Ivan. Contudo, no mesmo documento observa-se o relato de que o acidente teria sido causado pelo motorista da caminhonete.

Ademais, no depoimento da testemunha ocular do acidente, Sr. Adeilton, este afirma que o veículo vinha em alta velocidade pela via, quando entrou na contramão e bateu na motocicleta (Num. 3753430 - Pág. 1 e ss.).

Assim, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, vê-se que funcionário da requerida trafegava na contramão, incidindo em infração prevista nas normas do CTB:

Art. 186.
Transitar pela contramão de direção em:

I -
vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

II -
vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação:

Infração - gravíssima;

Penalidade – multa

Logo, em detida análise dos autos, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro. Destarte, restou nítido
in casu
o dever de indenizar, uma vez constatada a presença dos três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

É cediço ainda, que os artigos 38, 34, 35 e 169 do Código de Trânsito Brasileiro dispõem que:

Art. 38.
Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I -
ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II -
ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único.
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem"

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 169.
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança: Infração - leve;

Não obstante, o teor dos artigos referenciados deve ainda ser lido em conjunto com o disposto no § 2º do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, do qual se extrai que os condutores de veículos de maior porte têm o dever de zelar pela segurança dos de menor porte.

Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

§ 2º
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Desse modo, aquele que pretende manobrar na pista deve agir com cautela, aguardando o momento adequado para sem perigo, cortar o tráfego e completar a manobra de conversão ou ultrapassagem.

Presume-se, então, que age de forma imprudente aquele que colide em outro veículo ao realizar ultrapassagem na contramão, já que o fez sem se certificar que não havia nenhum outro veículo vindo pela faixa contrária.

Em casos análogos, a Jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastamento. Acidente ocasionado no curso de manobra de conversão à esquerda em via de duplo sentido. Ausência de sinalização de proibição da manobra. Irrelevância.
Culpa do réu identificada, devido à realização da manobra, interceptando a preferência de passagem de motocicleta trafegando no sentido oposto de direção, sem as cautelas devidas. Presunção de culpa não elidida. Réu que sustentou versão fantasiosa de colisão traseira, na contramão de prova incontroversa, a evidenciar que o falecido filho da autora conduzia sua motocicleta no sentido oposto de circulação do caminhão. Inteligência dos arts. 34, 35 e 38, parágrafo único do CTB.
Procedência parcial do pedido principal de rigor. Dano material não comprovado. Pensão por morte indevida, ausente comprovação de dependência econômica efetiva da genitora autora em relação ao filho maior à época do óbito. Descabido cogitar-se de presunção de dependência econômica no contexto dos autos. Danos morais caracterizados in re ipsa. Arbitramento à base de R$ 120.000,00, em ordem a atender-se o duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação a tal título, guardando sintonia com as diretrizes da proporcionalidade e razoabilidade, à consideração das circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do acidente causado pelo réu, determinando a perda de ente da família nuclear da autora. Improcedência da denunciação da lide, presente a ausência de cobertura securitária em relação aos danos morais objeto da condenação na lide principal. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1039527-46.2016.8.26.0562, Rel. Airton Pinheiro de Castro, 29a Câmara de Direito Privado, d.j. 09.12.2020)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. Interposição de apelações pela empresa ré e pela seguradora denunciada, que se encontra em liquidação extrajudicial. Acidente objeto da lide foi causado pelo condutor do ônibus da empresa ré, que, partindo da faixa central, realizou conversão à esquerda, em desrespeito à sinalização de trânsito que proibia a execução da referida manobra no local dos fatos, cruzando perpendicularmente a faixa esquerda e, por consequência, veio a atingir a motocicleta do autor que já trafegava pela referida faixa de trânsito com preferência de passagem.
Violação dos artigos 29, § 2º, 34, 38, parágrafo único, e 207, todos do CTB. Empresa ré que, na condição de empregadora do condutor causador do acidente, tem a obrigação de reparar os danos que o autor suportou em razão do referido evento. Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil.
Responsabilidade solidária da seguradora denunciada, respeitados os limites da apólice. Súmula nº 537 do C. STJ. Acidente que causou ao autor incapacidade definitiva do membro inferior direito. Direito do autor ao recebimento de pensão mensal, limitando- se tal indenização até a data em que ele completaria 65 anos de idade. Princípio da adstrição. Artigo 492 do CPC/2015. Juros de mora que devem incidir a contar do vencimento de cada prestação. Indenização por danos morais fixada em R$ 150.000,00. Juros de mora que, com relação à condenação imposta à seguradora denunciada, devem incidir apenas até a data da decretação da liquidação extrajudicial, voltando a fluir no caso de pagamento integral do passivo. Artigo 18, alínea d, da Lei 6.024/1974. Sujeição do crédito constituído em face da seguradora denunciada ao seu processo de liquidação extrajudicial. Reforma da r. sentença, nos termos da fundamentação exposta. Apelações parcialmente providas. (Apelação Cível 1028864-66.2015.8.26.0564, Rel. Carlos Dias Motta, 26a Câmara de Direito Privado, d.j. 03.09.2020).

Na mesma forma, não vislumbro a concorrência de culpas no acidente, ou da alegada culpa exclusiva de terceiro, na medida em que a falta de autorização para condução de motocicletas, por si, constitui mera infração administrativa.

Destarte, para que o requerente condutor da moto pudesse ser responsabilizado civilmente, necessário que houvesse efetiva demonstração de imprudência, negligência ou imperícia de sua parte, pois não existe responsabilidade objetiva no caso de falta de habilitação.

Assim também entende os Tribunais de Justiça pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – CONVERSÃO À ESQUERDA – Autor que seguia regularmente em sua mão de direção, quando foi colhido pelo veículo conduzido pelo réu, que converteu à esquerda sem tomar os cuidados necessários – Direito de preferência desrespeitado – Desobediência às disposições do art. 38, II, e p. único, 34, 35 e 169 do CTB – Dever dos veículos de maior porte de zelar pela segurança dos menores – Art. 29, § 2º, do CTB –
CONCORRÊNCIA DE CULPAS – Culpa concorrente não verificada – Ausência de habilitação (CNH) que constitui mera infração administrativa e não faz presumir a imperícia do condutor – Réu que não demonstrou que o autor conduzia a motocicleta com negligência ou imprudência
– Alegação de que o requerente estaria conduzindo sua motocicleta em velocidade excessiva não comprovada – Testemunhas que não presenciaram o ocorrido não teriam condições de atestar este fato – Demonstrada a culpa do requerido, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, de rigor o reconhecimento de seu dever de indenizar – DANOS ESTÉTICOS – Constatada a ocorrência de danos estéticos no autor, estes também devem ser compensados – – Recursos adesivo do autor parcialmente provido – Negado provimento ao recurso do réu. (TJ-SP - AC: 10447953420198260576 SP 1044795-34.2019.8.26.0576, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE QUE NÃO OBEDECEU À SINALIZAÇÃO DA VIA – AUSÊNCIA DE CNH – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A falta de habilitação para dirigir veículo automotor, a despeito de infração administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não foi a causa decisiva do acidente. Apelante que, por imprudência, atravessou via preferencial sem respeitar a sinalização de trânsito (pare), sendo a única causa do acidente, o que, inclusive, afasta a culpa concorrente.
Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - APL: 00429656320128120001 MS 0042965-63.2012.8.12.0001, Data de Julgamento: 30/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2019)

Destarte, a empresa não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autores (art. 373, inciso II, do CPC).

Portanto, diante da inequívoca e exclusiva responsabilidade da ré pelo evento danoso, de rigor o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos comprovadamente sofridos pelos autores.

Acerca do
quantum
fixado a título de danos morais, a sentença condenou a ré a indenização no valor de 100 salários-mínimos para cada um dos pais da vítima.

Levando em consideração as funções compensatórias, repressora e pedagógica da medida, em razão, principalmente, da angústia e da dor causadas, a indenização por danos morais fixada na r. sentença não comporta redução. Ademais, tal quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento a quem recebe.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando- se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça.
4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (REsp nº 1.837.195/RJ (2019/0153226-6), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/10/2020, DJe 29/10/2020).

No que se refere ao pagamento de pensão mensal, é devida a referida verba, pois a vítima do acidente, filho dos autores contava com 13 anos de idade na data do acidente fatal.

Assim, conforme entendimento do STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

Nesse sentido colaciona-se julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.
PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios.
3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.
4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. 5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária.
6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro
. 7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários-mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).
9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019)

No tocante ao valor, a pensão mensal deve ser fixada com base no valor do salário-mínimo, na proporção de 2/3 dessa base de cálculo, em razão da presunção de que 1/3 da referida verba se prestaria ao próprio sustento da falecida vítima. Neste sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DP CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE (...). 5. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário-mínimo. (...)
7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
(...). Recursos especiais parcialmente providos" (REsp 1677955/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/09/2018, Dje 26/09/2018).

No mesmo sentido o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO REGULARIZADO. DESERÇÃO. RECURSO DE UM DOS CORRÉUS NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. PENSÃO MENSAL POR ILÍCITO.
Não havendo comprovação da remuneração do ofendido em vida, a base de cálculo da pensão mensal deve ser o salário-mínimo. Súmula n. 490 do STF. Termo final da pensão deve corresponder à expectativa de vida da vítima. Incabível o pagamento de pensão alimentícia por morte em parcela única. Precedentes do STF e do STJ. Indenização por danos morais bem arbitrada considerando as peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada. Recurso dos coautores provido em parte.
(Apelação Cível nº 1001272-61.2016.8.26.0451, 35a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 31.05.2022)

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS HAVIDOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM RECONVENÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. APELO DA RÉ RECONVINTE - COLISÃO OCORRIDA DURANTE MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL (...). LUCROS CESSANTES.
À míngua de prova da efetiva remuneração percebida pela vítima antes do acidente, nada obsta que a indenização seja fixada com base no valor do salário mínimo vigente, como determinado pelo Juízo sentenciante. De fato, consignando-se que tal entendimento está de acordo com a jurisprudência da Superior Instância.
Todavia, o termo final dos lucros cessantes, ante o que se tem nos autos, deve ser apurado, em sede de liquidação de sentença, a fim de quantificar a indenização pela sua exata extensão, isto é, "até ao fim da convalescença". Inteligência do art. 949, CC. Danos extrapatrimoniais (...)"Recurso parcialmente provido" (Apelação Cível nº 1012496-69.2017.8.26.0577, 29a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 29.06.2021)

O termo inicial do pagamento da pensão deve ser de quando a vítima completaria 14 anos. E, quanto ao termo final, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a utilização da tabela de sobrevida elaborada pelo IBGE, para melhor valorar a expectativa de vida da vítima quando do acidente e, consequentemente, fixar o termo final da pensão.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.
2. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
3. Tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que"o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses."4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1795855/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DETENTO. ÓBITO NO CÁRCERE. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA FORNECIDA PELO IBGE. I Na origem, trata-se de ação ajuizada contra Estado do Ceará pleiteando indenização por danos morais e materiais em decorrência do óbito do cônjuge da autora, que estava encarcerado no Instituto Penal Paulo Sarasate/CE. (...)
III A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cessação do pensionamento deve ocorrer no momento em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, tendo sido esse o exato critério utilizado pela decisão de origem.
Nesse sentido: ( AgRg no EDcl no AgRg no REsp n. 1.253.342/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013 e REsp n. 1.244.979/PB, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, Julgado em 10/05/2011, DJe 20/05/2011). IV Agravo interno improvido" (AgInt no REsp 1884743 CE 2020/0176336-0, Min. Relator Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgamento 08/02/2021)

Logo, entendo por bem ajustar a condenação fixada em sentença, que determinou o pensionamento na proporção de 1/2 do salário-mínimo da data em que a vítima completaria 14 anos de idade até os 18 anos, reduzidos a proporção de 1/3 do salário-mínimo a partir dos 18 anos até a data correspondente aos 72 anos, acolhendo assim, o referido pleito do Recurso Adesivo interposto pelos autores.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o pensionamento resta mais bem fixado em 2/3 do salário-mínimo, dos 14 aos 25 anos de idade da vítima e a partir daí, reduzido para 1/3 do salário-mínimo, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito, qual seja 76 anos de idade, ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Em caso de manutenção da condenação, postula ainda a empresa ré, pela dedução de eventual recebimento de seguro DPVAT.

Válido frisar, que merece acolhimento o pedido da ré, no sentido de que o valor do seguro obrigatório DPVAT eventualmente recebido pela parte autora deverá ser deduzido da indenização, nos termos da Súmula n.º 246 do STJ.

Súmula 246 do STJ:
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Nestes termos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. SENTENÇA QUE PRESUMIU A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE SEM QUE AINDA HOUVESSE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA NO PROCESSO CRIMINAL. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3º, IV, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU CONFIGURADA. Réu trafegava acima do limite de velocidade e realizou manobra irregular, ingressando no contrafluxo. Contribuição da vítima para o resultado devidamente considerada. Dano moral configurado. Indenização e pensão mensal fixadas em valor razoável. Recebimento de 13º afastado. Ausente prova de que a vítima exercia atividade laborativa.
Possibilidade de abatimento do valor da indenização sobre eventuais quantias recebidas pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT. Súmula 246, STJ.
Recurso parcialmente provido para anular a r. sentença e conhecer diretamente do pedido e julgar procedente em parte a ação"(Apelação Cível nº 1026623-25.2016.8.26.0196, 36a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Lidia Conceição, j. 18.11.2021)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE CULPA. IMPROCEDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ COMPROVADA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RÉ, ORA APELANTE, NÃO TINHA PERMISSÃO PARA TRANSITAR NO PERÍODO NOTURNO. VEÍCULO DE GRANDE PORTE QUE ADENTROU VIA PREFERENCIAL EM VELOCIDADE REDUZIDA TORNANDO IMPOSSIVEL QUE O VEÍCULO DO AUTOR CONSEGUISSE EVITAR A COLISÃO. DANOS MORAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO DANO CAUSADO.
DESCONTO DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA QUE É ADMISSÍVEL. SÚMULA 246, STJ.
MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO É PROPORCIONAL AO DANO CAUSADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INDEVIDA. CONTAGEM DE JUROS DE MORA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO (SUMÚLA 54/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (Apelação Cível nº 1001353-38.2016.8.26.0474, 32a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Rodolfo Cesar Milano, j. 21.10.2021).

Em conclusão, merece reforma a r. sentença também nesse ponto, para acolher o pedido da empresa ré, quanto ao pedido de dedução do valor da indenização sobre eventual quantia recebida pela autora a título de seguro DPVAT.

Por fim, quanto aos pedidos de ajuste dos
consectários legais
, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, nos
danos materiais
os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e, a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Já no que concerne aos
danos morais
, os juros moratórios devem ser contados a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54/SJT) e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, apenas para deferir o pleito de dedução do valor da indenização sobre eventual quantia recebida pelos autores a título de seguro DPVAT, conforme jurisprudência do STJ.

Ademais,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pela autora, para ajustar o
quantum
fixado a título de pensão, para 2/3 do salário-mínimo, dos 14 aos 25 anos de idade da vítima e a partir daí, reduzido para 1/3 do salário-mínimo, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito, qual seja
in casu
76 anos de idade, ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato vier a ocorrer primeiro. E ainda, ajustar os consectários legais.

Reconheço a sucumbência recíproca
in casu
, na proporção de 50% para cada parte, mantendo-se o valor fixado de honorários advocatícios sucumbenciais pelo juiz
a quo
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024